Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. CONFEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS. NULIDADE DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FALTA DE PUBLICIDADE E CONVOCAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por confederação de cooperativas e seus dirigentes, visando à reforma da sentença que declarou a nulidade de deliberação adotada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 30/05/2024, a qual destituiu os autores dos cargos de presidente executivo e diretor executivo da entidade, para os quais haviam sido eleitos em 28/06/2023, com mandato até 20/01/2026. Os apelantes alegam perda superveniente de objeto e apresentam documentos novos com a apelação, requerendo a convalidação da deliberação assemblear.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto em razão da eleição de nova diretoria em assembleia confirmando os réus, apelantes; (ii) estabelecer se é possível admitir, na fase recursal, documentos produzidos antes da sentença; (iii) determinar se a deliberação da AGE de 30/05/2024, que destituiu os autores dos cargos executivos, é nula por afronta ao contraditório, à ampla defesa e às regras de convocação previstas em lei e no estatuto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que foi realizada Assembleia posterior suprindo as irregularidades apontadas na presente demanda constitui inovação recursal que desafia o disposto no art. 1013 do CPC, além de não implicar perda do objeto do presente feito, qual seja, a validade da primeira assembleia. Preliminar que se rejeita.
4. A juntada de documentos novos em grau recursal é admitida apenas quando se destinarem a demonstrar fatos supervenientes ou quando sua apresentação anterior tenha sido impossibilitada por caso fortuito ou força maior. Documentos produzidos antes da sentença, sem justificativa para a não apresentação anterior, não são conhecidos, conforme os arts. 435 e 1.014 do CPC e jurisprudência do STJ.
5. A AGE realizada em 30/05/2024 violou os requisitos legais e estatutários de convocação, pois o edital foi publicado com antecedência inferior a 10 dias úteis, descumprindo o art. 40 do estatuto e o art. 38 da Lei no 5.764/1971.
6. A ausência de notificação pessoal dos autores e a omissão, no edital de convocação, sobre a possível destituição dos cargos, impedem o exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando os direitos fundamentais assegurados no art. 5o, incisos XXXVI e LV, da CF/1988.
7. A deliberação assemblear que destitui dirigentes deve observar estritamente os requisitos legais e estatutários, incluindo a clareza da pauta e a possibilidade de defesa dos envolvidos, sob pena de nulidade do ato.
8. A revelia dos réus atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborados por prova documental, o que reforça a procedência do pedido de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI e LV; CPC, arts. 435, 1.014 e 85, § 11; Lei no 5.764/1971, arts. 6o, III; 38, §§ 1o a 3o; 39, parágrafo único; 40 e 45.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.271.206/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022; STF, RE 201819, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005.

(e)